Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709402-86.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA RECORRIDO: ANDRE DE VASCONCELOS DIAS DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 32982103 apresentada pelo autor/apelado. Nada a prover. 2. O documento juntado pela ré/apelante nos IDs no 32959165 e no 32959166 são de março de 2021, antes da sentença proferida em agosto do mesmo ano. Um deles, inclusive, é mera cópia do Diário Oficial. 3. Advirto às partes quanto à necessidade de observância do princípio da cooperação, essencial para que se consiga cumprir os princípios da celeridade e da efetividade. 4. Mantenha-se na 3a Sessão Ordinária por Vídeoconferência (ID no 31268363). Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022, 12h20. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO